Tribunal: TJBA
Processo: 8054108-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054108-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELISABETE VALVERDE SOUSA

Advogado(s)
:
JOABE SANTOS BRITO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACLARATÓRIO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se constituindo em via adequada para a reanálise dos fundamentos do
decisum
.

2. No caso em tela, a embargante não demonstrou a existência de quaisquer dos vícios insertos no art. 1.022 do CPC/15, buscando, em verdade, o reexame da matéria já decidida, circunstância incabível.

3. Sustenta o embargante que houve erro material, pois afirma que o nome da agravante não consta como coobrigada na CDA, afirmando que existe nos autos comprovação de que a Embargante foi inclusa na execução por meio da desconsideração da personalidade jurídica.

4.
No caso sob comento, não se caracteriza o alegado erro material, uma vez que nas certidões da dívida ativa – CDA que instruem a execução, constam expressamente os nomes dos sócios como co
r
responsáveis pela execução.

5. Portanto, consoante consignado no acordão embargado, não se trata propriamente de redirecionamento da execução fiscal para o quadro societário, mas, sim, de execução direta, em caráter subsidiário, em face de sócio coobrigado indicado na CDA ao tempo da instauração do processo executivo, diante da não localização da empresa e dos seus bens.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8054108
-8
5
.20
24
.8.05.0000.1ED
em que figura como embargante,
ELISABETE VALVERDE SOUSA
e como embargado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça